Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737153-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL NEQUICILIO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Nequicilio Brandão contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 248043128 do processo n. 0711931-59.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 75786307), o agravante alega ter sido aprovado no processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 66/2022-DGP/PMDF). Afirma ter se classificado fora das 67 (sessenta e sete) vagas previstas para os candidatos policiais militares administrativos. Explica que o edital do processo seletivo estabeleceu a convocação de candidatos até a 200a (ducentésima) posição para a fase de comprovação de requisitos, previsão que, no seu entendimento, demonstra “a intenção administrativa de formar um banco de candidatos administrativos remanescentes aptos a serem aproveitados ao longo da validade do concurso, suprindo a demanda da PMDF de forma célere e eficiente, sem necessidade de novos certames”. Sustenta que a legítima expectativa à matrícula e frequência no curso decorre dos seguintes fatores: (i) da aprovação em processo de seleção válido e homologado; (ii) da legislação de regência que assegurava sua elegibilidade e (iii) do déficit de efetivo da PMDF documentado em manifestação interna do órgão e em pareceres técnicos e decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Relata que, em 15/7/2025, foram publicados os Editais n. 14 e 15, baseados no Decreto Distrital n. 47.245/2025, os quais tratam sobre a inscrição no processo seletivo e a matrícula no CHOAEM/2025, por antiguidade e por mérito intelectual, “limitando as vagas exclusivamente a Subtenentes e excluindo, de forma expressa, o agravante e todos os 1o Sargentos excedentes aprovados no certame anterior”. Explica que o Decreto Distrital n. 47.245/2025, sob o pretexto de regulamentar a lei, restringiu o universo de candidatos aptos ao CHOAEM, “transformando-o em curso sequencial de carreira e excluindo militares que, como o agravante, já haviam se habilitado em certame válido, dentro do prazo de validade do concurso”. Argumenta que o Decreto Distrital n. 47.245/2025 inovou no ordenamento jurídico ao impor restrições não previstas em lei, de modo que teria excedido o poder regulamentar. Menciona a Nota Técnica n. 30/2025 – PMDF/DGP/ATJ, o Parecer n. 296/2025 do Ministério Público de Contas e a Decisão Colegiada n. 1925/2025 do TCDF, a fim de defender a legalidade e a conveniência do aproveitamento dos candidatos remanescente aprovados no processo seletivo publicado em 2022. Cita os arts. 14 e 15 da Lei n. 12.086/2009 e a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema de repercussão geral n. 161. No ponto, defende o direito líquido e certo ao ingresso no CHOAEM ou, subsidiariamente, ao ressarcimento de preterição, como mecanismo de recomposição funcional. Faz alusão a decisão judicial proferida em processo que trata de caso similar. Entende que a impossibilidade de participar do curso em andamento causaria prejuízo irreparável. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o ingresso no CHOAEM/2025 ou, subsidiariamente, estabelecer reserva de vaga em turma suplementar, com garantia de ressarcimento de preterição. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem recolhimento de preparo recursal, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O Edital n. 66/2022-DGP/PMDF tornou pública a abertura de inscrições e estabeleceu os procedimentos relativos à realização de processo seletivo interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), visando ao preenchimento das vagas na Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o item 2 do edital, o processo seletivo interno destinou-se ao preenchimento de 67 (setenta) vagas: 66 (sessenta e seis) para 2o Tenente Administrativo e 1 (uma) para 2o Tenente Manutenção e Motomecanização. Não há previsão a respeito de cadastro de reserva. O item 11 do instrumento convocatório, no que tange ao cargo de 2o Tenente Administrativo, apenas estabelece a convocação de candidatos classificados até a 200a (ducentésima) posição para apresentação da documentação necessária à comprovação de requisitos. Nesse contexto, aplica-se, por analogia, as teses jurídicas firmadas pelo STF no julgamento do Tema de repercussão geral n. 784, no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação e aquele aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito, salvo as hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou imotivada. Em juízo de cognição sumária, nota-se que o agravante não tem direito subjetivo ao ingresso no curso em referência, pois foi classificado na 103a (centésima terceira) posição, ou seja, além das vagas previstas no edital (ID 247991762 do processo de origem). Quanto ao ponto, acrescente-se que o item 19.15 do instrumento convocatório previu expressamente que “a validade desta seleção interna será exclusiva para esse pleito e unicamente para o preenchimento das vagas disponibilizadas no presente Edital”. Ademais, em uma primeira análise, não se constata preterição arbitrária ou imotivada. Ainda que o recorrente tenha juntado documentos que indicam um quadro deficitário de efetivo da corporação, determinadas circunstâncias e legítimas razões de interesse público podem justificar o não aproveitamento dos candidatos remanescentes do processo seletivo regulado pelo Edital n. 66/2022-DGP/PMDF. Tal situação deve ser esclarecida no momento oportuno do processo, após apresentação das informações pela autoridade apontada como coatora e manifestação do Distrito Federal. No que tange aos novos procedimentos de convocação e seleção interna para o CHOAEM, publicados por meio dos Editais n. 14 e 15, de 15 de julho de 2025, trata-se de seleção baseada na Lei n. 12.086/2009, na Instrução Normativa DEC n. 91/2025 e no Decreto Distrital n. 47.245/2025. Como exposto na decisão agravada, o referido decreto, ao dispor sobre critérios para o CHOAEM e tratá-lo como curso sequencial de carreira, aparenta estar em conformidade com o poder regulamentar previsto no art. 32, § 1o, da Lei n. 12.086/2009[1] e com os graus hierárquicos da corporação previstos na legislação de regência. Desse modo, o recorrente, por não se enquadrar na graduação de Subtenente, não estaria, de plano, apto a participar do curso em andamento. Logo, por não se constatar flagrante ilegalidade ou abusividade, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida. Neste momento, é fundamental evitar a prolação de decisões temerárias, de natureza satisfativa, capazes de gerar danos ao erário e violar a ordem de classificação no processo seletivo. A análise do mérito recursal será realizada pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal.